Tribunal: TJPA
Processo: 0804662-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804662-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. EFEITO SUSPENSIVO. TEMA 526 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). OMISSÃO SOBRE O
PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS
E DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, a Manaus Transmissora de Energia S.A opôs embargos à execução para suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado pelo Estado do Pará nas Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 002017570015096-7, 002017570015097-5, 002017570015098-3 e 002017570015099-1, oriundas, respectivamente, dos AINF’s nºs 012017510000476-9, 012017510000477-7, 012017510000478-5 e 012017510000479-3 referentes a cobrança do DIFAL não recolhido e mais as multas decorrentes de obrigações acessórias que totalizam o valor de R$ 7.455.996,45 (Sete Milhões e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil e Novecentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

O Juízo de origem determinou a concessão do efeito suspensivo, em razão da garantia em juízo, por meio de Apólice.

Contudo, em fase de recurso, a relatora competente vislumbrou que não bastava apenas a garantia em Juízo, destacando a presença do
periculum in mora e fumus boni iuris
, nos termos do Tema 526 do Superior Tribunal De Justiça (STJ). Por conta disso, determinou a cassação do efeito suspensivo.

Insatisfeita, a Manaus Transmissora opôs Embargos de Declaração para alegar omissão a respeito da análise das notas autuadas, bem como pugnou pelo preenchimento dos requisitos para o efeito suspensivo.

Esclareço que o recorrente possui a nítida intenção de rediscussão de matéria, por meio do recurso, por sua vez, isto é inadmissível.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
REJEITANDO-O
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A
contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público que seguiram o voto da relatora que subscreve no
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra decisão interlocutória do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos dos
EMBARGOS À

EXECUÇÃO FISCAL nº 0841422-27.2020.8.14.0301
ajuizada pelo
embargante
em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da demanda, a Manaus Transmissora de Energia S.A opôs embargos à execução para suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado pelo Estado do Pará nas Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 002017570015096-7, 002017570015097-5, 002017570015098-3 e 002017570015099-1, oriundas, respectivamente, dos AINF’s nºs 012017510000476-9, 012017510000477-7, 012017510000478-5 e 012017510000479-3 referentes a cobrança do DIFAL não recolhido e mais as multas decorrentes de obrigações acessórias que totalizam o valor de R$ 7.455.996,45 (Sete Milhões e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil e Novecentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Assim, a Embargante deu como garantia para o procedimento Apólice de Seguro-Garantia, alegando preencher os requisitos para concessão do efeito suspensivo, ante a probabilidade do direito e do perigo da demora.

Em apreciação do pedido antecipado de efeito suspensivo, o Juízo
a quo
concedeu o pleito, em razão da garantia dada em forma de Apólice de Seguro.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, a ausência dos requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, aduzindo ainda a inexistência de nulidade na constituição do crédito tributário.

Em Acordão proferido pela 1ª Turma de Direito Publico, estes seguiram a relatora que subscreve para determinar a cassação da decisão agravada sobre o efeito suspensivo dos Embargos à Execução, por não está evidente o
periculum in mora e fumus boni iuris
, mesmo estando devidamente garantido o débito.

Insatisfeita, a Manaus Transmissora opôs Embargos de Declaração para alegar omissão a respeito da análise das notas autuadas, bem como pugnou pelo preenchimento dos requisitos para o efeito suspensivo.

Após devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso e pugnou pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1022, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização do presente recurso como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ocorrer a supressão de instância.

Compulsando os autos, entendo que o embargante busca rediscutir a matéria já analisada no Acórdão proferido que
anulou o efeito suspensivo dado aos Embargos à Execução Fiscal
, sendo incabível, pois foge das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.

A partir disso, destaca-se que os argumentos da recorrente se limitam a apontar suposto equívoco não apreciado, sendo estes
o elementos do
periculum in mora e fumus boni iuris
e a documentação acostada nos autos
.

Em análise detida do Voto vencedor, vislumbro que a matéria já fora julgada:

(...)

Da análise da decisão agravada, verifica-se que se fundamentou na principal argumentação do embargante: de que os débitos de ICMS-DIFAL consubstanciados no AINF 01217510000476-9 teriam sido devidamente quitados pela Manaus Transmissora de Energia S/A, razão pela qual a CDA nº 2017570015096-7 deveria ser extinta.

Em análise detida aos documentos juntados, verifico que os comprovantes de recolhimentos de diferencial de alíquota, conforme DAE ́s e comprovantes de pagamento anexados aos autos (Id nº 18799423/18799424/18799425 - Processo de origem) estes não discriminam a que autos de infração se referem, não havendo como vinculá-los necessariamente ao AINF 01217510000476-9 (Id nº 17851250)

Não há como saber qual operação de aquisição de mercadorias gerou a emissão daqueles DAE ́s, de forma que apenas com a análise de outros documentos e apuração contábil dos valores devidos poderá ilidir a presunção de legitimidade da CDA.

Inclusive, foi deferido pelo juízo de primeiro grau a realização de perícia contábil a pedido da parte

embargante/agravada (Id nº 27306700).

(...)

Portanto, diferente do entendimento firmado na decisão agravada, não há como fazer a simples correlação entre os comprovantes de recolhimento juntados aos autos e os créditos cobrados na CDA 2017570015096- 7, sendo necessária a instrução processual, para averiguação das alegações do embargante.

(...)

Desse modo, cabe a parte autora demonstrar de forma inequívoca a inexigibilidade da CDA por pagamento, considerando a presunção de veracidade da CDA emitida pela Fazenda Pública, sendo necessário de fato a perícia contábil para esse fim.

(...)

Assim, o embargante, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

Com a palavra o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832, acerca da omissão para conhecimento dos embargos de declaração:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou o seguinte posicionamento:

“Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)
”

(EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim determinou:

“(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”
.

Portanto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão, erro material e obscuridade no julgado, quando a decisão é devidamente motivada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter na íntegra o Acórdão proferido pela turma, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/09/2024